Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. EXISTÊNCIA E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO.
1. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa se, oportunizada a especificação de provas, a parte se limita a aduzir a ausência de complexidade da matéria e a desnecessidade de produção de outras provas além dos elementos probatórios constantes dos autos.
2. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC 373 I). No caso, é improcedente o pedido condenatório baseado no inadimplemento do contrato de cheque especial, se a instituição bancária não comprova a existência e evolução da dívida alegada.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.